Tribunal: TJES
Processo: 5000211-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000211-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMAR BONDE FIALHO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEMAR BONDE FIALHO FILHO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES,
que indeferiu o pedido de absolvição sumária.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o paciente, tendo em vista a ausência de justa causa.

Liminar indeferida (ID 4059007).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 4099163).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4133725).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

15/02/2023

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido à Doutora Aline Gomes Barbosa para sua sustentação no 57, pauta do PJE, o Relator, Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida.

*

A SRª ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:-

Boa tarde a todos.

Inicio, cumprimentando o ilustre Desembargador Presidente dessa Sessão, assim como os demais Desembargadores que compõe. Cumprimento também o ilustre Procurador de Justiça e os auxiliares da Justiça, e o meu par que se encontra ali presente.

Trata-se de pedido de Habeas Corpus, com o pedido principal dele é o trancamento da Ação Penal, e por quê? Isso, porque a denúncia não conseguiu narrar qual seria à participação do paciente nos fatos em questão, que trata de um homicídio.

Aqui, faço uma breve síntese dos fatos para que fique bem delineados para Vossas Excelências, o porque é tão preocupante o recebimento da denúncia.

Os fatos ocorreram em um estabelecimento comercial que estava tendo uma festa e, lá, após um desentendimento uma pessoa foi abordada pelos seguranças e foi feito o procedimento nela, e foi encontrada uma arma.

Enquanto os seguranças da casa noturna estavam ali com aquela pessoa subjugando, que ela estava deitada, de cabeça para baixo e as mãos nas costas, foi encontrada uma arma com ele. Foi apreendido, só que nesse momento o Policial Militar que estava presente na noite, começou a ver uma outra confusão. Então, começou disparo de arma de fogo, que foi realizada por uma terceira pessoa, não foi realizado pelo paciente.

Senhor Presidente, todos foram conduzidos ao DPJ, foi feito laudo de lesão corporal e foram colhidos os depoimentos.

O Delegado responsável pelo caso, entendeu que o paciente havia cometido apenas o crime previsto no artigo 14 da Lei de Armas, e assim requisitou que ele fosse denunciado e, assim, foi feito. O Ministério Público observou todo o trâmite do Inquérito Policial, e o denunciou pelo artigo 14. Fato esse que já foi tratado em sentença penal própria e o paciente foi até mesmo sentenciado pelas suas ações, que cometeu naquele dia.

Não obstante, após isso, após o final do inquérito policial, a autoridade policial realmente verificou que ele não tinha nada a ver com o homicídio, pois no momento dos fatos ele estava, inclusive, recebendo à abordagem dos agentes da casa noturna.

Não obstante, o Ministério Público denunciou junto com os outros dois corréus, como se ele tivesse cometido o crime tipificado no artigo 121.

É sabido que o inquérito policial é dispensável para apresentar a denúncia, porém quando o Ministério Público faz uso deste, deve então narrar de forma expressiva onde ficou verificado à conduta do paciente, para que este tivesse praticado o crime em questão.

Dessa forma, apresentaram a conduta uma denuncia genérica, onde narraram, sim, os fatos que aconteceram, quem havia disparado, porém, incluíram o paciente na denúncia, sem explicar quais ações dele levaram desfecho.

E digo mais, ele está sendo processado duas vezes pelas mesmas ações que praticou no mesmo dia, o que é inadmissível.

O HC ficou instruído tanto com a denúncia e o inquérito policial realizada na ação em que ele já foi sentenciado pelo porte, quanto também pelo homicídio.

Nesse sentido, a defesa enxerga que ele está sendo processado duplamente pelos mesmos atos, o que não pode ocorrer.

Dessa forma, requer que Vossas Excelências decretem o trancamento da ação penal do presente paciente.

É o pedido, Senhor Presidente, e devolvo a palavra.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEMAR BONDE FIALHO FILHO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES,
que indeferiu o pedido de absolvição sumária.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o paciente, tendo em vista a ausência de justa causa.

Liminar indeferida (ID 4059007).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 4099163).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4133725).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
por ora,

pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

De acordo com a denúncia, no dia 10 de julho de 2022, os corréus Cristiano e Jonathan foram expulsos da festa que ocorria na “Casa do Espeto”, na cidade de Linhares/ES, tendo o paciente se irritado com a situação e ameaçado os seguranças. Consta que os três réus foram até o carro de Jonathan buscar a arma de fogo e entregaram a Ademar, que retornou à “Casa do Espeto” armado, em direção aos seguranças, momento que foi desarmado e imobilizado pela vítima Washigton. Em seguida, Cristiano juntamente com Jonathan sacou a arma e efetuou diversos disparos contra as vítimas Rafael, Washington e Carlos Henrique. Os disparos atingiram Rafael no tórax, cujas lesões foram a causa de sua morte, e Luiz Felipe no braço direito, sendo este cliente que estava na festa no momento do tiroteio.

Com efeito, a denúncia descreveu
devidamente

os fatos e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No que tange à falta de justa causa para o exercício da ação penal, sustenta o impetrante que a acusação não possui elementos probatórios mínimos, suficientes para revelar a existência de autoria dos crimes imputados.

Primeiramente, saliento que os documentos que instruem o presente
habeas corpus
são deficientes, não sendo possível verificar de plano a alegada insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal.

Ademais, seria no mínimo temerário concluir que algumas cópias do inquérito policial de origem sejam suficientes para concluir pela total ausência de provas acerca dos crimes que foram imputados ao paciente.

De mais a mais, através da leitura do Relatório Final de Investigação, é possível extrair relatos de testemunhas que confirmam que Ademar sacou a arma de fogo em direção aos seguranças, sendo imobilizado e desarmado por Washington.

Ademais, verifico que o d. Juízo de origem recebeu a denúncia, ressaltando que ela “
foi elaborada em conformidade com os rigores do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo em vista que descreveu e qualificou com precisão os fatos criminosos imputados aos acusados, expondo-os com todas as suas circunstâncias,
não havendo razões para rejeitá-la desde logo (art. 395 do CPP)”.

Em seguida, de forma fundamentada rejeitou o pedido de absolvição sumária, nos seguintes termos:

Lado outro,
visando reavaliar e manter a regularidade da persecução penal, ressalto que a denúncia aqui examinada, a meu ver, não carece de condições para propositura da ação, porquanto descreveu e qualificou, com precisão, os fatos criminosos imputados

aos

réus, expondo-os com todas as suas circunstâncias, não havendo razões para rejeitá-la, até mesmo porque tal providência só deve ser adotada quando cabalmente comprovada alguma das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, situação inexistente no feito em tela.

Da mesma forma, a absolvição sumária somente é cabível quando presente um juízo de certeza quanto à existência de alguma das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, o que também não se verifica no caso em voga.

Assim, entendo que a veracidade da imputação e das teses defensivas somente poderá ser completamente apurada no decorrer da persecução penal, após a produção de provas, sendo prematuras,
in casu
, a rejeição da denúncia e a absolvição sumária, razão pela qual
designo audiência de instrução e julgamento para a data de 17/10/2023, às 15h.

Nesse ponto, deve-se levar em conta que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida”
. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor da paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
.
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA.
HABEAS CORPUS DE
NEGADO
.

1. Conforme firme jurisprudência pátria “o
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

2.. A partir da leitura da denúncia, verifica-se que as condutas criminosas, em tese, praticadas pelo paciente estão devidamente tipificadas na peça acusatória, com provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, na forma como determina o art. 41, do CPP.

3. Não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

4. Ordem conhecida e denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.